Tribunal: TJSP
Processo: 1002825-44.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1002825-44.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ROBSON MATOS MIRANDA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
são
apeladas
LUMINE
SOLUÇÕES
EM
SHOPPING
CENTERS
LTDA.,
CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S/A e FAPARK
INTERIOR ESTACIONAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002825-44.2017.8.26.0020 - Ct 231120e
2
Voto no 41.697
Apelação no 1002825-44.2017.8.26.0020
4a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó -
Capital
Apelante: Robson Matos Miranda
Apeladas: Cantareira Empreendimentos S/A, Fapark Interior
Estacionamentos Ltda. e Lumine Soluções em Shopping
Center Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente prova e ausente indício, dos
bens que teriam sido deixados e
subtraídos do interior do veículo no
estacionamento do shopping center,
mantém-se o decreto de improcedência
da demanda indenizatória.
Autor apela (fls. 256/261) da respeitável
sentença (fls. 250/253) que lhe julgou improcedente
demanda por indenização material e moral ajuizada contra
empresas de shopping center e de estacionamento. Insiste na
pretensão e argumenta com relação de consumo e com
defeito na prestação de serviços, “vítima”, que foi, “de
furto” de bens que se encontravam no interior do veículo no
estacionamento das rés. Sustenta haver prova dos danos
materiais e se reporta a e-mails em que informou os “bens”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002825-44.2017.8.26.0020 - Ct 231120e
3
“subtraídos”,
“mochila
para
notebook,
calculadora,
smartphone, tablete e necesssaire”, e os “nomes dos
funcionários do estacionamento do shopping que atenderam
a ocorrência”. Argumenta com o ônus da prova e com
desídias das rés.
Dispensava-se
preparo
e
vieram
respostas (fls. 265/269 e 270/275).
É o relatório.
1. Em tese, empresa que oferece
estacionamento obriga-se a “zelar pela segurança dos
veículos e dos clientes”, na linha de orientação do Superior
Tribunal de Justiça,1 que também assentou, tanto por sua
colenda Segunda Seção,2 como por suas colendas Turmas,
que furto ou roubo em tais circunstâncias não configura
fortuito.3
A súmula 130 do Superior Tribunal de
Justiça não deixa margem a dúvida.
2. No caso e diante das contestações (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002825-44.2017.8.26.0020 - Ct 231120e
4
79/90, 139/149 e 168/177), controverteu-se sobre os bens
que, deixados no interior do veículo no estacionamento,
teriam sido subtraídos em 7 de maio de 2016 (fl. 5).
Com vinte e cinco anos de idade,
“auxiliar de negociação” em escritório de advocacia (fl. 58)
e salário mensal de R$ 2.529,65 (fl. 61), o autor não trouxe
prova, nem sequer indício, de sua aquisição da mochila para
notebook, da calculadora, do smartphone, do tablet e da
necesssaire que teria deixado no interior do veículo que
estacionara no shopping center das rés.
Se se admite que nem sempre se
guardam ou se localizam documentos da posse sobre tais
bens, é preciso convir que não se deixam no veículo
equipamentos como telefone celular, que se costuma levar a
todo lugar, também a shopping center, e tablet, que costuma
ter valor econômico de alguma expressão.
Esse ônus elementar tocava e toca ao
autor, que não o satisfez, e ao quadro se soma a defasagem
temporal entre o evento de 7 de maio de 2016 (fl. 32) e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002825-44.2017.8.26.0020 - Ct 231120e
5
boletim de ocorrência de dias além de quatro meses depois,
22 de setembro de 2016 (fls. 38/39), aditado em outros seis
meses depois, em 20 de março de 2017 (fls. 66/67).
Assim e adotados os fundamentos da
respeitável sentença, mantém-se a rejeição da demanda.
3. Diante da decadência recursal, eleva-
se em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
4.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
Relator
_________________________
1 - "A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes
responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu
interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos
decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento
assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e
segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da
Súmula 130 do STJ" (REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002825-44.2017.8.26.0020 - Ct 231120e
6
QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 5/3/2014)” - AgRg no
AREsp 386.277/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 15/3/2016.
- “É dever de estabelecimentos como shopping centers, que oferecem
estacionamento privativo aos consumidores ainda que de forma gratuita, zelar
pela segurança dos veículos e dos clientes” - AgRg no AREsp 188.113/RJ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 1/4/2014.
- “A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes
responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu
interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos
decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento
assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e
segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da
Súmula 130 do STJ”. “Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não
se vislumbra a possibilidade de se emprestar à referida Súmula uma
interpretação restritiva, fechando-se os olhos à situação dos autos, em que
configurada efetivamente a falha do serviço - quer pela ausência de provas
quanto à segurança do estacionamento, quer pela ocorrência do evento na
cancela do estacionamento, que se situa ainda dentro das instalações do
shopping” - REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/11/2013.
- “A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é
inerente à atividade comercial desenvolvida pelo hipermercado e pelo
shopping center, porquanto a principal diferença existente entre estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002825-44.2017.8.26.0020 - Ct 231120e
7
estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na
criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de
induzir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a
incrementar o volume de vendas. - Por ser a prestação de segurança e o risco
ínsitos à atividade dos hipermercados e shoppings centers, a responsabilidade
civil desses por danos causados aos bens ou à integridade física do
consumidor não admite a excludente de força maior derivada de assalto à mão
arma ou qualquer outro meio irresistível de violência” - REsp 419.059/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/10/2004.
2 - “1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à
Súmula n° 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como
grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento,
ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra
os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do
serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca
dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto
aos consumidores. 2. Nos casos em que o estacionamento representa mera
comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o
estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão
armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito
externo. 3. Embargos de divergência não providos” - EREsp 1431606/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 27/3/2019.
- “É assente na jurisprudência de ambas as Turmas julgadoras integrantes da
Segunda Seção que a prática do crime de roubo no interior de estacionamento
de veículos, pelo qual seja direta ou indiretamente responsável a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002825-44.2017.8.26.0020 - Ct 231120e
8
exploradora de tal serviço, não caracteriza caso fortuito ou motivo de força
maior capaz de desonerá-la da responsabilidade pelos danos suportados por
seu cliente vitimado” - AgInt nos EREsp 1118454/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
25/10/2017.
3 - “A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é
inerente à atividade comercial desenvolvida por hipermercado e shopping
center. Nesse sentir, mesmo que o ato ilícito tenha ocorrido em
estacionamento gratuito em área pública, a responsabilidade do
estabelecimento comercial remanesce pelos danos ocorridos no local quando
o referido estacionamento é utilizado exclusivamente por seus consumidores.
Súmula 568/STJ” - AgInt no REsp 1750584/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020.
“Consoante a jurisprudência do STJ, a prática do crime (sequestro) em
estacionamento de estabelecimento comercial não configura caso fortuito apto
a afastar o dever de indenizar o consumidor”. “Isso porque, segundo esta
Corte Superior, "a ocorrência de roubo não constitui causa excludente de
responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e
patrimonial
do
consumidor
é
inerente
ao serviço prestado pelo
estabelecimento comercial" (AgInt no REsp 1.687.632/SP, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe
30/04/2018)” - AgInt nos EDcl no REsp 1772480/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/07/2019.
- “É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que a prática do
crime de roubo no interior de estacionamento de veículos, pelo qual seja
direta ou indiretamente responsável a empresa exploradora de tal serviço, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002825-44.2017.8.26.0020 - Ct 231120e
9
caracteriza caso fortuito ou motivo de força maior” - AgInt no AREsp
1329296/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2018.
- “Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o
roubo à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento privado,
cuja atividade-fim é a guarda e manutenção da integridade do veículo, não
configura caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar” - AgInt no AREsp
1038841/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 9/5/2017. Idem, AgRg no REsp 1118454/RS, julgado em 17/03/2016, e
AgRg no AREsp 840.534/SP, julgado em 17/3/2016.
- “Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta
interpretação restritiva, não se podendo considerar o furto ou roubo de
veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o
estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a
integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida (REsp
976.531/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
8/3/2010)” - AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016.
- "O estabelecimento comercial que recebe o veículo para reparo em suas
instalações é responsável pela sua guarda com integridade e segurança, não se
configurando como excludente da obrigação de indenizar a ocorrência de
roubo mediante constrangimento por armas de fogo, por se cuidar de fato
previsível em negócio dessa espécie, que implica na manutenção de loja de
acesso fácil, onde se acham automóveis e equipamentos de valor." (REsp n.
218.470/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 27/03/2001, DJ 20/08/2001) 2. Em se tratando de
estacionamento de veículos oferecido por estabelecimento comercial, o roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002825-44.2017.8.26.0020 - Ct 231120e
10
sofrido pelo cliente, não caracteriza caso fortuito apto a afastar o dever de
indenizar. 3. Aplica-se, ao caso em tela, a Súmula 130 desta Corte, segundo a
qual os estabelecimentos comerciais respondem, perante os clientes, pela
reparação dos danos ou furtos de veículos ocorridos em seu estacionamento,
atraindo a incidência do óbice da Súmula 83/Superior Tribunal de Justiça” -
AgRg no REsp 1235168/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015.